Tribunal: TCU
Processo: 005.695/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei do Audiovisual, que teve por objeto Através das cartas entre os integrantes do Teatro de Arte de Moscou e dos livros de técnica de interpretação de Stanislavsk, vamos realizar a montagem de um espetáculo teatral, criando um paralelo entre seus principais personagens e uma situação brasileira que implica na relação de um diretor de teatro e seu grupo, com um diretor de televisão e seu elenco. Juntos na realização de uma telenovela em um processo de pesquisa e improvisação. Teremos 39 apresentações durante 3 meses de 2011. (no da TCE no sistema: 2285/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 8087/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério da Cultura e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 005.695/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Belline (XXX.441.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.